Tribunal: TJPA
Processo: 0013137-16.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013137-16.2013.8.14.0006

APELANTE: IVANILSON LOBATO SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:
“APELAÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. GRANDE QUANTIDADE DA DROGA. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. NEUTRALIZAÇÃO. CULPABILIDADE COM BASE NA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
REDUÇÃO DA PENA EM 2/3 PELA APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEFERIMENTO.
NOVA PENA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 109, INCISO V C/C ART. 110, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CP/40. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECONHECIDA PRESCRIÇÃO.

I –
CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Ivanilson Lobato Santos contra sentença que o condenou a pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006;

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão principal consiste na desclassificação do crime para porte de drogas para consumo pessoal e, subsidiariamente a revisão da dosimetria da pena por considerar que os vetores valorados negativamente e que aumentaram a pena-base do Recorrente o foram de forma genérica e lacônica, devendo ser neutralizadas; requer também a aplicação da causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado no percentual de 2/3, uma vez que o Magistrado não fundamentou porque a diminuiu somente em 1/3;

III –
RAZÕES DE DECIDIR

1.

O arcabouço processual, demonstra a autoria delitiva do acusado, o qual preencheu um dos núcleos previstos no art. 33 da Lei de Drogas, além de que diante da natureza da droga apreendida e forma de acondicionamento, evidenciam a prática da traficância, não havendo que se falar em desclassificação para uso, ante a ausência de subsídios que demonstrem que o acusado estava com o entorpecente para o consumo;

2.

A culpabilidade do agente na dosimetria da pena deve ser valorado negativamente uma vez que a quantidade e a natureza da droga era significativa, fato que revela maior reprovabilidade social e enseja maior intensidade do dolo ou grau de culpa, graduada no caso in concreto;

3.

Os motivos e as circunstâncias do crime fundamentados de forma genérica e lacônica, não podendo ser valoradas, devendo ser consideradas neutras;

4.

Diante da nova pena, o prazo prescricional aplicável ao delito passou a ser o de 04 (quatro) anos, consoante art. 109, inciso V c/c art. 110, parágrafo único, ambos do CP/40, devendo ser reconhecida de ofício a prescrição retroativa do crime, por se tratar de matéria de ordem pública, restando extinta a punibilidade do acusado;

IV –
DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:

Recurso conhecido e parcialmente provido para:

Reduzir a pena do Apelante para
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Em face da nova pena, reconhecer extinta a punibilidade pela prescrição retroativa.

Dispositivos relevantes citados:
art. 28 da Lei 11.343/06;
§ 4º do art. 33, da Lei 11.343/04;
art. 42 da Lei 11.343/06; art. 107, IV, art. 109, V e art. 110, § 1.º do CP.

Jurisprudência relevante citada: TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85;
TJ-GO - APR: 01956238220138090175;
STJ,
AgRg no HC n. 691.318/PR.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, e, em seguida,
reconheço a prescrição, extinguindo a punibilidade do Recorrente
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de ________________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0013137-16.2013.8.14.0006

4.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: IVANILSON LOBATO SANTOS

DEFENSORA PÚBLICO: PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
IVANILSON LOBATO SANTOS,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que lhe impôs a pena de
4 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão,
a ser cumprida no regime
aberto
e ao pagamento de
400 (quatrocentos) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (crime de tráfico de drogas).

A denúncia foi recebida no dia 13 de dezembro de 2013.

Após regular instrução processual, foi prolatada sentença de mérito na data de 16/01/2023
,
condenando o apelante, contra a qual recorreu.

Em suas
razões recursais
(20/03/2024), a defesa do apelante requereu a desclassificação para consumo pessoal, além da revisão da dosimetria da pena com o decote das circunstâncias da culpabilidade, natureza e quantidade da droga apreendida, motivos e circunstâncias do crime.

O Ministério Público do Pará apresentou
contrarrazões
ao recurso (27/03/2024), requerendo seja conhecido o recurso e, no mérito, negado provimento do apelo.

Instado a se manifestar, o
órgão ministerial de 2º grau
em seu parecer datado de 19/04/2024, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo parcial provimento com a neutralização do vetor circunstâncias do crime.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como pressupostos recursais objetivos: previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como pressupostos recursais subjetivos temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DO MÉRITO:
DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL.

Entendo restar impossível a pretendida desclassificação do delito, uma vez que para configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuário, além da verificação inequívoca de que a droga apreendida em poder do insurgente não se destinava ao tráfico. A natureza, quantidade de entorpecente e outros critérios a serem adotados pelo julgador, tais como, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, sua conduta, são elementos a serem avaliados, para determinar se a droga se destinava ao consumo pessoal.

A quantidade de entorpecente apreendida em poder do apelante eram 1.325,4 KG (um kilograma, trezentos e vinte e cinco gramas e quatro decigramas) da substância conhecida como maconha demonstrando que a intenção era mesmo de venda. Esse objeto comprova a materialidade do crime, que está comprovada, conforme Auto de Apreensão e Apresentação e Laudo Toxicológico Definitivo juntado aos autos.

Ora, considerando que a atividade de tráfico de drogas se desenvolve de forma dissimulada e em segredo, poderia o acusado auferir dessa atividade alto rendimento, assim, não há como imaginar que as substâncias seriam destinadas
exclusivamente
para uso próprio, devido a grande quantidade.

Outrossim, sabe-se que mesmo
comprovada a condição do apelante de usuário exclusivamente
, tal fato não tem o condão de afastar, de
per si
, a condição de traficante, além do que, o usuário, muitas vezes se torna traficante para alimentar o próprio vício.

Além do mais, é comum a todos os acusados desse crime afirmarem que são usuários, sendo este um comportamento padrão, e sendo o delito de tráfico de tipo misto alternativo, pode incorrer o agente em sua conduta com a prática de qualquer um dos seus verbos nucleares, não havendo como a sentença condenatória ser reformada e se proceder à desclassificação, pois restou comprovada a infringência pelo apelante.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO
. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. In casu, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização.
A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes.
(...) Omissis.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.”

(TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05). Sublinhado.

DOSIMETRIA DA PENA: REVISÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.

A defesa clama pela revisão da dosimetria da pena e consequente redução, com a neutralização dos vetores culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime alegando que não foram devidamente avaliadas, fixando a pena-base do recorrido em seis anos e seis meses de reclusão e pagamento de seiscentos dias-multa.

Reanalisando a dosimetria constante da sentença:

Sobre os motivos do crime destaca o decisum que
“fazer chá parar beber;”
Em relação às circunstâncias do crime declarou que
“lhes são desfavoráveis eis que estava transportando uma grande quantidade de entorpecente;”

Destaco que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, devem ser cotejadas com o juízo de valor a ser procedido caso a caso na delimitação da gravidade concreta do crime, conduzindo a algum grau de discricionariedade na aplicação da pena-base, não em fundamentação lacônica e genérica como produzida no decisum.

Assim, esses vetores serão considerados neutros, pois, de
acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ,
"a fundamentação de caráter genérico ou que utiliza elementares do tipo penal não se presta para considerar como negativas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal."
(REsp 1.094.793/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 4/6/2013, DJe 12/6/2013).

Desta forma, neutralizo os vetores
motivos do crime
e
circunstâncias do crime.

Quanto à
culpabilidade
, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o Juízo de reprovabilidade da conduta, o maior ou menor grau de censura no comportamento do réu.

No caso concreto, restou comprovada, porém, o MM Magistrado em sua dosimetria da pena destacou que a culpabilidade
“situa-se entre a mínima e a média: a substância entorpecente apreendida é CANNABIS SATIVA L., vulgarmente conhecida por “Maconha”, pesando um total de 1.325,4kg (um quilograma, trezentos e vinte e cinco gramas e quatro decigramas);”

Sobre essa fundamentação, orienta a Lei n.º 11.343 de 23 de agosto de 2006, em seu art. 42 que, na fixação das penas, deve ser considerado, com preponderância ao previsto no art. 59, do CP quanto, a natureza e a quantidade, da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Partindo desse conceito, a culpabilidade do apelado deve ser considerada como média, uma vez que foi encontrado portando 1.325,4g (um quilograma, trezentos e vinte e cinco gramas e quatro decigramas) de droga conhecida como maconha.

Revestindo-se a moduladora da quantidade e natureza da droga apreendida de extrema negatividade, em razão da quantidade razoável de drogas traficada e apreendida, que vicia, além de ser lesiva ao organismo humano, grande valor de mercado, não se pode considerar que a culpabilidade é normal ao tipo penal praticado.

Neste sentido, a jurisprudência do Colendo STJ assim se pronuncia:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. I - É escorreita a sentença quando, ante a grande quantidade de droga apreendida e a sua natureza, mensura como elevada a culpabilidade do agente, nos termos do artigo 42, da Lei de Tóxicos. II - ATENUANTE DA CONFISSÃO. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO. Mantém-se o patamar fixado de redução da pena referente a confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea

d

, do C
ó
digo Penal, dosado de forma proporcional e razo
á
vel pelo Magistrado, de vez que o C
ó
digo Penal n
ã
o estabeleceu limites para tal redu
çã
o. III - DIMINUI
ÇÃ
O DA PENA. CRIT
É
RIO. QUANTIDADE DA DROGA. INCID
Ê
NCIA NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASE DO CÁLCULO DA PENA. BIS IN IDEM INOCORRÊNCIA. A quantidade e qualidade da droga são critérios que incidem tanto no cálculo da pena base como no da fração da minorante do artigo 42, da Lei de Drogas, sem que isso implique em ofensa ao princípio do ne bis in idem. IV – (...)

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.”

(TJ-GO - APR: 01956238220138090175 GOIANIA, Relator: DES. JOAO WALDECK FELIX DE SOUSA, Data de Julgamento: 27/03/2014, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 151 de 00/04/2014)

No caso, encontra-se justificado o aumento da pena-base, em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida, não se constatando ilegalidade na dosimetria então fixada em observância ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
Assim, partindo dessa premissa, a culpabilidade está corretamente definida e a pena-base deve ser redefinida.

Sobre a fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena em concreto, não poderá ter como ponto inicial a média dos extremos da pena cominada em abstrato, para depois valorar os vetores. Esse critério já foi rechaçado pelas jurisprudências do STF e do STJ.

Como a culpabilidade foi negativamente valorada, a sanção penal deve ser restabelecida
pelo piso, que valorarei pelo critério de 1/6,
considerado o critério mais adotado hodiernamente pela doutrina e jurisprudência,
redefinindo
ao crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/2006,
a pena-base
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e multa, que redefino no valor de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, na proporção de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente.

Não há circunstância atenuante e agravante.

No que tange à terceira fase, não há causas de aumento, mas há a de diminuição.

Sobre a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado estabelecido no § 4.º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, o juízo de primeiro grau ao aplicá-la o fez da seguinte forma, vejamos:

“[...]
Incidente o §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, reduzo a reprimenda em 1/3, tornando-a
DEFINITIVA em 04 (quatro) anos e (02) dois meses de reclusão e no pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa
, ante a inexistência de outras causas modificadoras.”

Segundo entendimento das Cortes Superiores, para aplicação da causa de diminuição de pena,
prevista no § 4º do art. 33, da Lei 11.343/06,
em patamar inferior a 2/3, é necessário que a decisão seja fundamentada de forma concreta, vejamos o excerto do julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE AUTORIZOU A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA QUE ALTEROU A FRAÇÃO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA 2/3 E A DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006 PARA 1/6. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA PARA A CAUSA DE AMENTO. INEXISTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE MEIO ATÍPICO PARA DRIBLAR A FISCALIZAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS QUE NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE PARA JUSTIFICAR A MODULAÇÃO DA CAUSA DE REDUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

[...]

3.
Já definiu esta Corte que a adoção de fração de causa de aumento superior a 1/6, bem como a de causa de diminuição inferior a 2/3, requer fundamentação concreta.

4. Na hipótese dos autos, as instâncias locais utilizaram a forma de ocultação da droga (interior da vagina da paciente) para justificar o aumento em maior extensão. No entanto, a ocultação, no caso de ingresso em estabelecimento prisional, é inerente à própria causa de aumento. Assim, somente restaria justificada a adoção de fração mais gravosa se tivesse sido utilizado meio atípico para driblar a fiscalização, o que não ocorreu, já que a ocultação na cavidade vaginal é o meio comumente utilizado por mulheres para entrar com entorpecentes em presídios.

[...]

6. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 691.318/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.)

Neste sentido, verifico que a decisão do juízo sentenciante não apresenta fundamentação suficiente para embasar a aplicação da causa de diminuição em patamar diferente do máximo, ou seja, 2/3 (dois terços). Nessa linha, o magistrado deixou de esclarecer quais dos requisitos previstos na norma legal o apelante deixou de cumprir.

Ratificando esse posicionamento, ao analisar os autos, verifiquei que o apelante é primário e não há provas de que ele se dedique a atividade criminosa e integre organização criminosa.

Em relação à folha de antecedentes do apelante o Magistrado a quo destacou que o Recorrente possui bons antecedentes.

Portanto, o apelante preenche os requisitos previsto na norma do
§ 4º do art. 33, da Lei 11.343/04
. Sendo assim, na terceira fase da dosimetria da pena, aplico a causa de diminuição em seu patamar máximo, 2/3 (dois terços).

Sendo assim, a pena definitiva ficará em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, a qual substituo por pena restritiva de direito a ser definida pelo Juízo da execução penal.

DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA

O crime de que trata o presente caso é capitulado no
artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006,
que gerou a
pena concreta e individualizada de

01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
, a ser cumprido inicialmente em regime aberto.
O prazo prescricional a ser considerado seria de 4 (quatro) anos,
e que foi superado, estando então prescrita a pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

O crime praticado pelo Apelante ocorreu em 25/9/2013
e a peça acusatória foi recebida em
13/12/2013.

A sentença condenatória foi prolatada em
16/01/2023.

Ora, como se verifica nos termos acima citados, decorreram mais de 4 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia acusatória
(13/12/2013)
e a data da sentença meritória
(16/01/2023)
, demonstrando assim que o interregno necessário para que a prescrição pudesse se consumar ocorreu, estando então prescrita a pretensão punitiva estatal, em relação a conduta delitiva atribuída ao apelante, em sua modalidade retroativa.

Os artigos que delimitam a prescrição do Réu são:

“Art. 109
.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final
, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

“
Art. 110
. A prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de 1/3 (um terço), se o condenado é reincidente.

§ 1º
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à denúncia ou queixa.”

Prejudicada a análise do mérito recursal
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a pena aplicada ao Apelante
IVANILSON LOBATO SANTOS,
ao quantum de
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
, a ser cumprido inicialmente em regime aberto
,
e, em seguida,
reconheço a prescrição, extinguindo a punibilidade do Recorrente,
nos termos da fundamentação supra.

À secretaria para providências de praxe
.

Após trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 30/09/2024